Tribunal: STF
Processo: RE 86680
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-06
Data de publicação: 1977-05-06

Ementa:
REVEL. O PRAZO DE RECURSO PARA O REVEL COMECA A FLUIR A PARTIR DO
MOMENTO EM QUE A SENTENÇA SE TORNA PÚBLICA, EM CARTORIO,
INDEPENDENTEMENTE DE QUALQUER INTIMAÇÃO (ART. 322 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL). RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.